Tribunal: TJDFT
Processo: 0743348-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743348-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF PACIENTE: PAULO CESAR MENDES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO CÉSAR MENDES SILVA, cujo propósito é revogar prisão preventiva, com imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 30/09/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e da contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto Lei n. 3688/41). Aduz a inexistências dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, além da pequena quantidade da droga apreendida (63,19g). Além disso, argumenta que o paciente faria jus à causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, podendo resultar, ao final, na aplicação do regime inicial aberto. Por fim, relata ter o Ministério Público se manifestado pela concessão da liberdade provisória. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0731506-98.2025.8.07.0003) que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e da contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto Lei n. 3688/41). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 252032455, origem), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória”, o Juízo a quo converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva. É cediço que, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. No caso dos autos, todavia, embora o Parquet tenha se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória, houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, conforme se verifica em ID 251779803, origem: “8. Da Necessidade da Prisão Preventiva A segregação cautelar é necessária para: • Garantir a ordem pública, diante do risco de continuidade no tráfico; • Proteger a instrução criminal, evitando intimidação de testemunhas e policiais atuantes; • Assegurar a aplicação da lei penal, pois o autuado já tentou empreender fuga no momento da abordagem. 9. Conclusão Diante do exposto, restando preenchidos os requisitos e pressupostos legais, requer-se a CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA de PAULO CÉSAR MENDES SILVA, como medida necessária e adequada à gravidade dos fatos e à preservação da ordem pública.” Nesse passo, ao menos em análise perfunctória, não há falar em atuação ex officio do magistrado a quo. A propósito, colha-se o seguinte julgado desta Corte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. ATUAÇÃO JUDICIAL PROVOCADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 4. Não configura atuação de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando há prévia e expressa representação da autoridade policial pela decretação da custódia, ainda que o Ministério Público, em audiência de custódia, manifeste-se por medida diversa. Uma vez provocado, cabe ao magistrado, no exercício de sua jurisdição, avaliar e aplicar a medida cautelar que entender mais adequada e necessária ao caso concreto. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pela existência de ao menos quinze outras ocorrências policiais que apuram a prática de crimes contra idosos, indicando que a paciente faz do crime seu meio de vida. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Ordem de Habeas Corpus admitida e denegada. (...) (Acórdão 2032263, 0728654-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Na hipótese dos autos, consta do boletim de ocorrência (ID 251779801, origem) ter sido o paciente preso em flagrante, em 30/09/2025, quando a equipe da PMDF percebeu “indivíduo em bicicleta que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e mudança brusca de direção, desobedecendo inicialmente a ordem de parada”. Submetido à abordagem, foram localizados em poder do paciente entorpecentes e uma faca, além de materiais para fracionamento/embalagem. Posteriormente, a equipe policial ingressou na residência do autuado, sem encontrar nada. De acordo com o laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 251779800, origem), foram apreendidas (a) 8 porções de substância pardo-esverdeada (maconha), totalizando massa líquida de 61,47g, (b) 3 porções de pó branco (cocaína), totalizando massa líquida de 1,72g, além de embalagem contendo diversas unidades de sacos tipo zip-lock. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. A despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública, a decisão impugnada limita-se a consignar a possível reiteração criminosa do paciente, em decorrência da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, aliadas ao número de sacos plásticos do tipo “zip-lock” e da existência de uma faca no contexto da apreensão. No entanto, a suposta infração penal não foi cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, a quantidade apreendida – embora condizente, em tese, com a difusão ilícita – não se revela expressiva, e não existem anotações na folha de antecedentes penais do paciente (ID 251823477), tornando suas condições pessoais favoráveis. Dessa forma, embora possível a prisão preventiva para o crime imputado ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilitar a substituição por medida cautelar diversa. Nesse contexto, considerando que a prisão emerge como ultima ratio e diante da inexistência de fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar do paciente, resta configurado o aludido constrangimento ilegal. Por oportuno, confira-se o entendimento desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Paciente primário. Medidas cautelares diversas suficientes. Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa - tráfico de drogas -, o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa, e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo se a natureza e quantidade da droga apreendida (87,56g de maconha) não revelam gravidade da conduta e periculosidade do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida. (Acórdão 1392688, 07387485920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A concessão da ordem é medida que se impõe quando, embora evidenciado o fumus comissi delicti, não resta concretamente demonstrado o periculum libertatis. 2. Afasta-se a segregação cautelar do paciente quando a decisão impugnada não aponta fatos concretos que evidenciem ofensa à ordem pública, ainda mais se ele é primário, possui bons antecedentes e apreendida pequena quantidade de droga. 3. Ordem concedida (Acórdão 1103193, 07020644320188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a PAULO CÉSAR MENDES SILVA o benefício da liberdade provisória, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do paciente PAULO CESAR MENDES SILVA, CPF n. 087.113.681-36, nascido em 05/04/2005, Mãe: LUZINEIDE MENDES DE ASSIS NASCIMENTO, Pai: FRANCISCO DE LIMA SILVA , salvo se por outro motivo estiver preso. Cumpra-se. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator